Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702520-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE EVANGELISTA MARQUES AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de HELITON EVANGELISTA MARQUES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas. O pedido liminar de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido (ID 65211016). Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 65369242). Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto do presente writ (ID 66760708). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, uma vez que o Magistrado singular revogou a prisão preventiva do paciente por ocasião da prolação da sentença (ID 217277059, dos autos de origem). Por conseguinte, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno deste TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator